Tribunal: TJMT
Processo: 0001390-34.2018.8.11.0085
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0001390-34.2018.8.11.0085

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, CONTRATOS BANCÁRIOS, INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO]

RELATOR:
EXMA. SRA. DRA
. TATIANE COLOMBO

TURMA JULGADORA:
[D
R
(A). TATIANE COLOMBO, D
R
(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

PARTE(S):

[NILCEU RODRIGUES DE PAULA - CPF: 786.126.671-00 (APELADO), FLAVIO BUENO PEDROZA - CPF: 009.266.581-07 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS BOFI - CPF: 788.152.829-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO, PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E

M

E

N

T

A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA. MANUTENÇÃO DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL E ANUAL. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DEVOLUÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AOS JUROS REMUNERATÓRIOS.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Banco Bradesco S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato, declarando abusiva a capitalização diária dos juros remuneratórios por ausência de indicação da taxa diária, afastando a mora e determinando a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é válida a cláusula contratual que prevê capitalização diária de juros sem indicação expressa da taxa diária; (
ii
) saber se o reconhecimento de abusividade nos encargos do período da normalidade descaracteriza a mora; e (
iii
) saber se a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples ou em dobro.

III. Razões de decidir

3. Os contratos bancários submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, impondo-se o dever de informação clara, adequada e prévia acerca dos encargos incidentes sobre a relação contratual.

4. Embora seja lícita a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, desde que expressamente pactuada, a capitalização diária exige, além da previsão da periodicidade, a indicação clara da taxa diária, sob pena de violação ao dever de informação e configuração de abusividade parcial da cláusula.

5. Reconhecida a abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual, impõe-se a descaracterização da mora, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

6. A repetição do indébito em dobro pressupõe demonstração de má-fé/quebra da boa-fé objetiva pela instituição financeira, o que não se verifica quando a cobrança decorre de cláusula contratual posteriormente reputada abusiva, devendo a restituição ocorrer de forma simples, com compensação de valores.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido para determinar que a restituição do indébito se realize de forma simples.

Tese de julgamento:

“1. É abusiva a cláusula contratual que prevê capitalização diária de juros remuneratórios sem indicação expressa da taxa diária, por violação ao dever de informação.

2. O reconhecimento de abusividade nos encargos do período da normalidade contratual descaracteriza a mora.

3. A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples quando ausente comprovação de má-fé da instituição financeira.”

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO
(RELATOR
A – JUÍZA DE DIREITO CONVOCADA)
:

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, nos autos da “Ação Revisional de Contrato com Pedido de Tutela Antecipada”, ajuizada por
Nilceu Rodrigues de Paula

em face do banco ora recorrente.

Prolatada a sentença (ID. 331845880), nos termos:

“
III. DISPOSITIVO.

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES

os pedidos iniciais, para:

A) DECLARAR a abusividade da capitalização diária dos juros remuneratórios, uma vez que, embora pactuada a periodicidade diária, inexiste no contrato a indicação da respectiva taxa de juros diária
;

B) DETERMINAR o afastamento da capitalização de juros no presente caso, os quais deverão ser calculados de forma simples, sem incidência de capitalização;

C) AFASTAR a cobrança dos encargos moratórios convencionados na operação
, consistentes na multa contratual e nos juros moratórios;

D) CONDENAR

a parte ré à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados da parte autora, a esses títulos, devidamente atualizados monetariamente desde a data do efetivo pagamento e acrescidos de juros de mora a partir da citação.

Reconheço a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC, para condenar as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, na proporção de 50% para cada, observada a gratuidade de justiça concedida na decisão de ID 41321089 – fls. 67/70.

Fixo honorários a favor dos patronos do autor, em 10% sobre o valor da condenação, e a favor dos patronos da ré, em 10% sobre o valor atribuído à causa, observada a gratuidade de justiça concedida na decisão de ID 41321089 – fls. 67/70.”

Em suas razões recursais
(ID. 331845882), o
Banco Bradesco S.A
apresenta tese de reforma da sentença, reiterando a legalidade da contratação e a validade das cláusulas pactuadas.

Combate a aplicação do artigo 400 do Código de Processo Civil, ao argumento de que a parte adversa possui cópia do contrato sub judice.

Defende a legitimidade dos juros remuneratórios praticados, afirmando estarem em conformidade com a média de mercado para a modalidade.

Refuta a descaracterização da mora, ao argumento de que a simples propositura da ação revisional não afastar a mora.

Aduz pela impossibilidade de restituição dos valores descontados/pagos em dobro.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (RELATORA – JUÍZA DE DIREITO CONVOCADA):

Na origem, trata-se de ação revisional de contrato com pedido de tutela antecipada ajuizada por
Nilceu Rodrigues de Paula
em face do
Banco Bradesco S.A.

O autor alega que, em 2010, figurou como avalista de cédula de crédito bancário no valor de R$ 80.000,00, firmada em favor de empresa, parcelada em 60 prestações.

Afirma que a devedora deixou de pagar a partir da 21ª parcela e que só teve ciência do inadimplemento após notificação extrajudicial, quando lhe foi cobrada determinada quantia.

Sustenta a existência de cláusulas abusivas no contrato, como capitalização diária de juros, juros remuneratórios acima da média de mercado, encargos moratórios indevidos e cobrança cumulativa de comissão de permanência.

Requereu a inversão do ônus da prova, a apresentação de planilha atualizada pelo banco, a declaração de nulidade das cláusulas abusivas, o afastamento das cobranças indevidas e a restituição em dobro dos valores pagos a maior.

Devidamente citado, o banco réu, ora Apelante, apresentou contestação defendendo a plena validade e regularidade da contratação.

Aduziu que a taxa aplicada ao contrato é inferior à média vigente à época da celebração, que existe permissão legal a capitalização de juros e que não há irregularidade na cobrança da comissão de permanência, inexistindo, portanto, qualquer ilegalidade por parte do banco.

O juízo em sentença de procedência parcial dos pedidos fundamentou a Declarar a abusividade da capitalização diária dos juros remuneratórios e afastar sua periodicidade, bem como descaracterizar a mora e afastar a cobrança de encargos moratórios, uma vez que, embora pactuada a periodicidade diária, inexiste no contrato a indicação da respectiva taxa de juros diária.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da legalidade dos encargos aplicados ao contrato de empréstimo – Capital de Giro, pela emissão de Cédula de Crédito Bancário, com previsão de periodicidade da capitalização dos juros - diária, e cuja sentença determinou a readequação por ausência de previsão contratual expressa da taxa dos juros remuneratórios.

É cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é imperiosa
e também
por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, é o entendimento sedimentado do c. Superior Tribunal de Justiça, disposto na Súmula 297: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Na espécie, resta incontroversa a pactuação expressa a periodicidade da capitalização de juros, demonstrando sua possibilidade à equação da taxa anual ser superior ao duodécuplo da taxa mensal, o que é suficiente para caracterizar a capitalização de periodicidade inferior à anual, admitida pela MP 1.963-17/2000, reeditada pela MP 2.170-36/2001, sendo esta lícita, desde que expressamente pactuada.

O Recurso paradigma
RESp.
1.061.530/RS julgado pelo STJ na modalidade de recurso repetitivo firmou-se no sentido de que:

“(...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a). As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]” (STJ – 1ª – Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008,
DJe
10/03/2009)

Essa orientação está sedimentada na Súmula n. 539 do STJ, que expressamente prevê que “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31.03.2000 (MP n. 1.963-17/00, reeditada como MP n. 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada".

Além disso, consolidou entendimento de que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para demonstrar a referida pactuação.

Entretanto, o c. STJ ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

No presente caso, vê-se que o Contrato (ID. 331845426) traz informações claras acerca do empréstimo – capital de giro, mormente no que diz respeito às taxas de juros e CET (Custo Efetivo da Operação) praticados no contrato, conforme segue:

Como se vê, a taxa anual pré-fixada em contrato supera o duodécuplo da mensal e, portanto, está em conformidade com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Logo, não há falar em abusividade nas taxas mensal e anual praticadas no contrato, que, inclusive, são menores que a taxa média do mercado – 1,63% a.m.

Quanto à capitalização diária dos juros, por ocasião do julgamento do REsp nº 973.827-RS, no qual sagrou-se vencedor o entendimento capitaneado pela Ministra Maria Isabel Gallotti, o STJ consolidou, em sede de recurso repetitivo, tese abstrata e de força vinculante no sentido de que “
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
. ” (STJ, 2ª Seção, REsp nº 973.827/RS - Rel. p/ Acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 08/08/2012,
DJe
24/09/2012).

No caso dos autos, a sua previsão é expressa na cláusula “5. Periodicidade da Capitalização” do contrato em discussão, conforme segue:

Não se nega a possibilidade de contratação estar autorizada a capitalização dos juros remuneratórios, contudo, o contrato se mostrava abusivo porque não indica a taxa de juros diária.

Consoante alhures demonstrado no contrato constava clara e suficiente informação sobre a composição do débito e, em especial, acerca da taxa mensal e anual dos juros remuneratórios; as cobranças embutidas no valor financiado, o valor total do financiamento pelo valor fixado das parcelas, de modo que o consumidor estava bem ciente da evolução da dívida.

De mais a mais, não é forçoso concluir que a própria informação das taxas anual e mensal, assim como os demais encargos previstos em contrato, já permite ao consumidor aferir a equivalência entre as taxas a partir de um cálculo matemático, assim como verificar possível abusividade.

De todo modo, no julgamento no
Resp
1.826.463/SC, o relator, o ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, a Segunda Seção pacificou o entendimento entre as duas Turmas de Direito Privado do STJ
pela necessidade de fornecimento pela instituição financeira de informações claras sobre a periodicidade da capitalização de juros contratada, bem como considerar abusiva a ausência de previsão da taxa diária quando prevista a capitalização nessa periodicidade
. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. (EN. 3/STJ). CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DIÁRIA NÃO INFORMADA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE.

1. Controvérsia acerca do cumprimento de dever de informação na hipótese em que pactuada capitalização diária de juros em contrato bancário.

2. Necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas.

3. Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato. Julgado específico da Terceira Turma.

4. Na espécie, abusividade parcial da cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, que ficam mantidas, conforme decidido pelo acórdão recorrido, não dispôs acerca da taxa diária. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. (REsp n. 1.826.463/SC, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020,
DJe
de 29/10/2020.)

Nesse mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. POSSIBILIDADE. EXPRESSA INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR DA TAXA DIÁRIA. IMPRESCINDIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. PRECEDENTES.

1. Há entendimento no âmbito da Segunda Seção do STJ no sentido de ser imprescindível à validade da cláusula de capitalização diária dos juros remuneratórios a previsão da taxa diária de juros, havendo abusividade na cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, se omite acerca do percentual da capitalização diária.

2. A informação acerca da capitalização diária, sem indicação da respectiva taxa diária, subtrai do consumidor a possibilidade de estimar previamente a evolução da dívida, e de aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual. Agravo interno improvido. (
AgInt
no REsp n. 2.033.354/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023,
DJe
de 17/11/2023.)

Portanto, quando a instituição financeira dispõe no contrato que a capitalização de juros será diária, deve deixar claro ao consumidor qual a taxa nominal diária, sob pena de ferir o direito de informação prévia e adequada, prevista no artigo 46 do Código de Defesa do Consumido, tornando ilegal a cobrança, em estrita observância aos princípios da boa-fé objetiva, da hipossuficiência do consumidor frente aos contratos de adesão e da transparência na relação negocial.

Diante disso, considerando o contrato em análise verifica-se na cláusula “5. Periodicidade da capitalização” a expressa previsão da capitalização diária dos juros, porém o mencionado contrato informou apenas as taxas mensal e anual, o que na esteira do precedente acima caracteriza o abuso parcial da cláusula, mantendo-se a capitalização mensal e anual pelas taxas indicadas no contrato.

Acerca da matéria, destaco julgados deste e. Tribunal:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR (CDC VEÍCULOS) – CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA DIÁRIA NÃO INFORMADA – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA - PREVISÃO QUE NÃO DESTOA DA MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO À OPERAÇÃO - TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E DE REGISTRO DO CONTRATO – COBRANÇA POR SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSUMIDOR – APLICAÇÃO DA TABELA PRICE – LEGALIDADE – APLICAÇÃO DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E DO BANCO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, “a cláusula que prevê a capitalização diária, sem a indicação expressa da respectiva taxa diária dos juros, revela-se abusiva, uma vez que subtrai do consumidor a possibilidade de estimar previamente a evolução da dívida, e de aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual, em descumprimento ao dever de informação, nos termos do art. 46 do CDC (STJ - Quarta Turma -
AgInt
no REsp n. 2.008.833/SC, relator Ministro Marco
Buzzi
, julgado em 29/5/2023). 2. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (STJ, Súmula nº 382). 3. Embora se admita a revisão da taxa de juros remuneratórios desde que caracterizada relação de consumo e demonstrada a abusividade da previsão contratual, “o simples fato de a taxa de juros remuneratórios superar o valor médio do mercado não implica seja considerada abusiva, tendo em vista que a adoção de um valor fixo desnaturaria a taxa, que, por definição, é uma ‘média’, exsurgindo, pois, a necessidade de admitir-se uma faixa razoável para a variação dos juros” (STJ - Terceira Turma -
AgRg
no Ag 1354547/RS - Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, julgado 06/03/2012). (...) (N.U 1035453-47.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2024,
Publicado
no DJE 31/07/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA DA TAXA DIÁRIA – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – AFASTAMENTO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL E ANUAL – LEGALIDADE – RESTITUIÇÃO DO SEGURO – MANUTENÇÃO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – INVERSÃO DO ÔNUS – RECURSO PROVIDO.

1. A capitalização de juros em periodicidade mensal e anual é válida quando expressamente pactuada, nos termos da Medida Provisória nº 2.170-36/2001, bem como consolidada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

2. A ausência de previsão expressa da taxa diária de juros, quando pactuada a capitalização nesta periodicidade, configura abusividade, por violação ao dever de informação, previsto no art. 46 CDC.

3. Diante do reconhecimento da abusividade, afasta-se a capitalização diária, mantendo-se apenas a mensal e anual.

4. O provimento do apelo para fins de reconhecimento da abusividade nos encargos contratuais enseja a inversão da sucumbência.

5. Recurso provido. (N.U 1022248-31.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2025,
Publicado
no DJE 16/03/2025).

Vale frisar, ainda, que nos termos da jurisprudência consolidada no julgamento em regime de recurso repetitivo do
Resp
nº 1.061.530/RS, cuja tese foi fixada no
TEMA 28 do STJ
, a constatação de abusividade nos encargos exigidos durante a normalidade do contrato (encargos remuneratórios) tem o condão de afastar a caracterização da mora.

Tema Repetitivo 28. O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora.

Dessa forma, pelas razões acima, mantém-se a sentença a afastar a capitalização diária de juros, por ausência de previsão de sua taxa, de consequência, considerando que foi reconhecida abusividade nos encargos contratuais do período da normalidade (capitalização de juros), escorreita a sentença recorrida quanto a declaração da descaracterização da mora e seus efeitos, conforme entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp 1.061.530/RS.

Quanto à repetição dos valores pagos a maior pelo contrato ao se afastar a periodicidade da capitalização dos juros, e descaracterização da mora, sabe-se que, conforme entendimento consolidado, a devolução em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC) depende da comprovação de má-fé/quebra da boa-fé objetiva pela instituição financeira.

Assim, não havendo evidências de má-fé, tampouco a quebra da boa-fé objetiva nos autos (contrato com previsão da periodicidade da capitalização – diária),
a repetição deve ser feita na forma simples
, devendo a instituição requerida adequar o contrato, procedendo à restituição daquilo que foi paga à maior de forma simples e atualizada.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. FIXAÇÃO EM 1,5 VEZ A MÉDIA DE MERCADO. SEGURO E TARIFA DE TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – LEGALIDADE – AFASTAMENTO DA MORA – NÃO ACOLHIMENTO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM FORMA SIMPLES. DANO MORAL INDEVIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Ações de apelação interpostas, respectivamente, por instituição financeira e por consumidor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação revisional de cláusulas contratuais bancárias, reconhecendo a abusividade dos juros remuneratórios e ajustando-os à taxa correspondente a uma vez e meia a média de mercado.

II. Questão em discussão

2. Há seis questões em discussão:

(i) saber se a ausência de comprovante de residência do autor conduz à inépcia da inicial;

(
ii
) saber se a quitação das parcelas do contrato descaracteriza o interesse de agir;

(
iii
) saber se é devida a revisão da taxa de juros remuneratórios estipulada no contrato;

(
iv
) saber se é cabível o reconhecimento de venda casada na contratação de seguro e a ilegalidade da tarifa de avaliação de bem;

(v) saber se é devida indenização por danos morais em razão da cobrança de juros tidos por abusivos;

(vi) saber qual o critério de fixação dos honorários advocatícios e da distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. A ausência de juntada de comprovante de residência não configura inépcia da inicial, por não ser documento essencial à propositura da demanda, conforme art. 319, II e §2º do CPC.

4. O interesse processual subsiste mesmo nos contratos quitados, por força da Súmula 286 do STJ.

5. A taxa de juros contratada (3,41% a.m. – 49,54% a.a.) excede uma vez e meia a média do mercado (2,08% a.m.), sendo, pois, abusiva. Fixação em 3,12% a.m., conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

6. A contratação do seguro foi realizada em instrumento apartado, com cláusula de facultatividade, inexistindo venda casada. A tarifa de avaliação de bem foi expressamente pactuada e não revela onerosidade excessiva.

7. Tarifa de avaliação de bem e seguro. Legalidade.

A fixação de danos morais exige demonstração de efetiva aflição ou exposição vexatória, o que não se comprovou.

8.
A repetição do indébito deve observar a forma simples
, acrescida de correção monetária pelo INPC desde cada desembolso e juros de mora desde a citação.

9. Os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação e não da causa. Diante da sucumbência recíproca, repartição dos ônus entre as partes na proporção de 80% para o autor e 20% para a ré, suspensa a exigibilidade quanto ao autor beneficiário da justiça gratuita.

IV. Dispositivo e tese

10. Recursos de apelação parcialmente providos.

Tese de julgamento:

"1. Configura-se abusiva a taxa de juros remuneratórios que supera uma vez e meia a média de mercado divulgada pelo BACEN, sendo cabível sua limitação a esse patamar.

2. A contratação de seguro facultativo e a tarifa de avaliação de bem são válidas, desde que pactuadas em instrumento apartado e ausente onerosidade excessiva.

3.
A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, quando ausente má-fé do credor.

4. A ausência de comprovante de residência não configura inépcia da petição inicial.

5. Mesmo contratos quitados podem ser objeto de revisão judicial.

6. A condenação em honorários deve incidir sobre o valor da condenação, observado o critério da sucumbência recíproca.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, XXXII, e 170, V; CPC,
arts
. 373, II; 485, VI; 85; CDC,
arts
. 6º, III, IV, V; 54-B.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 286; STJ, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 2ª Seção, j. 28.11.2018; STJ, REsp 1.639.259/SP, Tema 972, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 12.12.2018. (N.U 1007989-82.2024.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/09/2025,
Publicado
no DJE 05/09/2025)
(
g.n
.)

Por esta razão, modifica-se a sentença neste ponto.

Por fim, asseverou o banco apelante que não há abusividade na taxa dos juros remuneratórios.

Desde logo, adianto que o pedido recursal de declaração de validade do encargo contratual dos juros remuneratórios não ultrapassa a barreira do conhecimento por faltar ao Recorrente o interesse recursal,
uma vez que o Julgador já as validou
, mantendo inalterado o contrato quanto esse ponto.

Portanto, não conheço da matéria concernente à declaração de validade da taxa de juros remuneratórios que, dentro da média de mercado (BACEN).

Isto posto,
NÃO CONHEÇO
parte do recurso de apelação interposto e, da parte conhecida,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau, a
tão somente determinar
que a restituição do indébito ao consumidor se fará de
forma simples
, e não em dobro,
autorizando
a compensação de valores.

Diante do resultado do julgamento, parcial provimento, deixo de majorar os honorários sucumbenciais, mantendo-os no percentual arbitrado na origem.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1ª VOGAL):

Acompanho
o voto d
a
eminente Relator
a, por tratar-se de devolução simples
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor analisar a matéria.

SESSÃO DE 20 DE MAIO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)
:

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL)

Eminentes Pares,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A
, contra a sentença proferida na
Ação Revisional de Contrato
ajuizada por
NILCEU RODRIGUES DE PAULA
,

que
julgou parcialmente procedente
os pedidos do autor, para:

“[...]
A)

DECLARAR
a
abusividade da capitalização diária dos juros remuneratórios
, uma vez que, embora pactuada a periodicidade diária,
inexiste no contrato a indicação da respectiva taxa de juros diária
;

B)

DETERMINAR
o
afastamento da capitalização de juros
no presente caso, os quais deverão ser
calculados de forma simples
, sem incidência de capitalização;

C)

AFASTAR
a
cobrança dos encargos moratórios convencionados na operação
, consistentes na multa contratual e nos juros moratórios;

D)

CONDENAR
a parte ré à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados da parte autora, a esses títulos, devidamente atualizados monetariamente desde a data do efetivo pagamento e acrescidos de juros de mora a partir da citação.

Reconheço a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC, para condenar as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, na proporção de 50% para cada, observada a gratuidade de justiça concedida na decisão de ID 41321089 – fls. 67/70.

Fixo honorários a favor dos patronos do autor, em 10% sobre o valor da condenação, e a favor dos patronos da ré, em 10% sobre o valor atribuído à causa, observada a gratuidade de justiça concedida na decisão de ID 41321089 – fls. 67/70 [...].”
(Sic. 331845881)

Devidamente formalizado, o presente recurso entrou na pauta de julgamento do dia 06/05/2026, cuja eminente Relatora Dra. Tatiane Colombo,
deu parcial provimento
ao recurso,
“[...]tão somente parta determinar que a restituição do indébito ao consumidor se fará de forma simples, e não em dobro, autorizando a compensação de valores [...]”.

Pedi vista dos autos, para melhor análise da matéria.

Do contrato

Da
análise dos autos, extrai-se que as partes firmaram em 17/12/2010 a Cédula
de Crédito Bancário – Empréstimo – Capital de Giro nº 237/1646/4284741 (ID nº 331845426)
no valor de R$ 80.000,00 para pagamento 60 parcelas no valor de R$ 2.123,03, à taxa de juros de 1,60% ao mês e 20,98% ao ano.

Extrai-se ainda que para o caso de inadimplência, restou pactuada a cobrança de:
a) juros remuneratórios, b) juros moratórios de 1% ao dia e, b) multa de 2%.

Sob a alegação de cobrança de encargos contratuais elevados e ilegais, tais como, juros remuneratórios, capitalização de juros e encargos moratórios cumulados com comissão de permanência, ajuizou a presente ação Revisional de Contrato, requerendo o reconhecimento da abusividade dos encargos citados, bem como a restituição do valor cobrado indevidamente em dobro.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pelo
Dr. Fernando Akio Maeda.

Pois bem.

Da capitalização diária dos juros

Por ocasião do julgamento do REsp nº 973.827-RS, no qual sagrou-se vencedor o entendimento capitaneado pela Ministra Maria Isabel Gallotti, o STJ consolidou, em sede de recurso repetitivo, tese abstrata e de força vinculante no sentido de que “
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
.”

(STJ, 2ª Seção, REsp nº 973.827/RS - Rel. p/ Acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 08/08/2012,
DJe
24/09/2012).

No caso dos autos, a sua previsão é expressa na
cláusula 2. Encargos Remuneratórios
do contrato em discussão. Com isso, o elemento obrigacional resta cumprido.

De igual modo, o contrato firmado em 17/12/2010, muito após, portanto, ao advento da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), restando também superado o requisito temporal.

Neste particular, cabe destacar que, conquanto exista, precedentes persuasivos no sentido de que, no caso de pactuação de capitalização de juros em periodicidade diária, seria necessária a indicação numérica da taxa percentual de juros ao dia, como entende a autora/apelante, o fato é que o paradigma não exige tal filigrana para a eficácia e exigibilidade do contrato.

O que importa no caso é que o contrato foi pactuado com parcelas fixas, com
quantum
certo, sem qualquer encargo flutuante que possa dar ensejo ao aumento de seu valor unitário da parcela com o passar do tempo, de modo que o mutuário apelado não pode, após a contratação, querer criar uma manobra para pagar uma prestação inferior à legitimamente assumida.

A representação numérica do percentual da eventual taxa diária em nada alteraria o valor da prestação, que fica delimitado pelas taxas de juros mensal e anual devidamente preestabelecida.

Nesse ponto, vale lembrar que, de acordo com o parágrafo único do art. 421 do CC/2002, incluído pela Lei n. 13.874/2019,
“nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.”

Desta feita, plenamente admitida a cobrança de capitalização diária de juros na forma contratada, pelo que merece reforma o
decisum
neste item.

Dos encargos de mora

Neste particular, desnecessárias maiores considerações, porquanto se encontram de acordo com a legislação aplicável ao caso, qual seja:

Juros de mora
no percentual de 1% ao mês, de acordo com o artigo 406 do Código Civil c/c artigo 161, § 1º, do Código Tributário Nacional.

Multa contratual
no percentual de 2%, consoante os termos do artigo 52, §1º, Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, neste item a sentença também merece retificação.

Da descaracterização da mora

Para que seja descaracterizada a mora, é necessário o reconhecimento da abusividade na cobrança dos encargos, dentro do período da normalidade contratual (antes da inadimplência), quais sejam: juros remuneratórios e capitalização mensal de juros.

Nesse sentido, aliás, ao julgar o
REsp.
nº 1061530/RS
, sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ firmou a
tese do

Tema 28
, segundo o qual:
“O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora.”

No caso
sub judice,
não se reconheceu qualquer abusividade dos juros remuneratórios do contrato em discussão, não havendo como se afastar a mora.

Da repetição do indébito.

Como já mencionado acima, não se constata qualquer abusividade nos encargos a denotar a cobrança de quantia indevida no valor das parcelas, sendo descabida qualquer repetição do indébito.

Nesse sentido, julgado desta C. Câmara:

“
[...]. Se a autora não questionou a cobrança de tarifas/taxas e serviços, tampouco a julgadora singular não se manifestou sobre tal matéria, não há como conhecer de parte da tese recursal, posto que o recurso deve ser analisado nos limites do pedido formulado na petição inicial e do que restou decidido, sob pena de inovação recursal.

Se na hipótese, não há qualquer abusividade nos encargos nominais a denotar a cobrança de quantia indevida no valor das parcelas, não há menor chance de falar-se em repetição de indébito.
[...].”

(TJMT, 2ª Câmara - RAC nº 516/2014, Relatora Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, julgado em 30/07/2014) (
g.n
.).

Destarte, não há menor chance de falar-se em repetição de indébito, face à inexistência de prática ilícita a ensejar tal direito.

Ante o exposto, pedindo vênia a relatora,
dou provimento
ao recurso para reformar a sentença singular e julgar improcedente a
ação Revisional de Contrato
.

No mais, condeno a parte autora/apelada ao pagamento da integralidade da verba de sucumbência, com a fixação dos honorários advocatícios em 10% do valor atribuído à causa, ressalvando, todavia, que o pagamento ficará suspenso em razão da autora ser beneficiária da justiça gratuita.

É como
voto.-

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (PRESIDENTE):

Eminentes Pares,

Em razão da divergência, fica suspenso o julgamento para aplicação da técnica de
ampliação do
c
olegiado,
prevista no art. 942 do CPC,
e
m sessão futura.

S
ESSÃO DE 17 DE JUNHO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)
:

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (3º VOGAL
–
CONVOCADO
):

Egrégia Câmara:

Peço vênia
à
divergência
para
acompanh
ar

o voto d
a douta
R
elatora.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR (4º VOGAL
– JUIZ DE DIREITO
CONVOCADO):

Acompanho o voto da
R
elatora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2026